Tribunal: TJMT
Processo: 1017573-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1017573-90.2019.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Juara, Carlos Amadeu Sirena, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.688, de 5 de março de 2018, de iniciativa da Câmara dos Vereadores daquele Município, que dispõe sobre a “fixação e destinação de percentual das Compensações Financeiras pela Utilização de Recursos Hídricos repassados pelas Usinas Hidrelétricas instaladas no Município de Juara”, em razão de suposta violação ao art. 165, IV, da Constituição de Mato Grosso; ao art. 63, da Lei Orgânica do Município de Juara; bem como ao art. 167, IV, da Constituição Federal.
Consoante se vê no ID 44666962, a liminar pleiteada foi indeferida em sessão deste Órgão Especial; e, na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da Câmara Municipal de Juara, na pessoa de seu Presidente, a fim de prestar as informações a respeito do mérito desta ação, cuja providência foi cumprida no dia 4 de junho de 2020 (ID 45361494).
Contudo, embora regularmente intimada, a Câmara Municipal de Juara deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido para sua manifestação quanto ao mérito desta ação, consoante se vê da certidão datada de 15 de julho de 2020 (ID 50613495), de forma que não há que se falar em nova intimação à parte.
Posto isso, remeta-se novamente o presente feito eletrônico à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação; e, após, volte-me conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Relator.
(documento assinado digitalmente)